Tribunal: STF
Processo: RHC 133298
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EM RAZÃO DO EXTRAVIO DE PARTE DOS ÁUDIOS INTERCEPTADOS. TRANSCRIÇÃO EXISTENTES NOS AUTOS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    II – Não é possível perceber qual o prejuízo causado à defesa do recorrente, mormente porque a Magistrada sentenciante proibiu a utilização dos trechos de conversas que foram extraviados, bem como porque sequer tais elementos foram considerados para fins de condenação.



    III – Tal como destacado no acórdão recorrido, “o percentual de gravações perdidas é ínfimo (0,6% da interceptação) e se referem a todos os áudios de dois dias que estão distantes mais de 6 meses um do outro […], não sendo possível presumir nenhuma descontinuidade das conversas que comprometa a coesão e higidez de todo o material obtido”. Além disso, eventual trecho perdido que pudesse levar à absolvição do recorrente, com ose alega, poderia ser facilmente demonstrado pela defesa, já que ambos os períodos já haviam sido transcritos e juntados aos autos da ação penal, colocados à disposição das partes.



    IV – Vale dizer, “o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o réu. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (v.g: HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 15-04-2005; RHC 117096, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15-10-2013; RHC 117674, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07-10-2013; HC 115336, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 05-06-2013)” (HC 109.708/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.